Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. ACADEMIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Entende-se por legitimidade passiva a pertinência subjetiva de a parte ré responder, em tese, à pretensão deduzida na petição inicial.

2. É assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, posto que não configura dano passível de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade.

3. No caso concreto, segundo o magistrado, não havia valores fundamentais envolvidos no contrato e o prejuízo se restringiu ao aborrecimento de o autor não ter podido treinar jiu-jitsu por certo tempo, fato este incapaz de gerar ofensa a direito personalíssimo. Nesse contexto, não se pode extrair dos autos que tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário.

4. Apelação interposta pelos Autores conhecida e não provida. Unânime.